Tribunal: TJSP
Processo: 1503499-96.2016.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada originária, diante de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelo Espólio da parte executada ou sucessores (art. 113,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada originária, diante de seu falecimento em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelo Espólio da parte executada ou sucessores (art. 113, §2o, do CTN) – Prosseguimento da demanda executiva – Recurso da Municipalidade provido.